Tribunal: TJSP
Processo: 2030925-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2030925-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente GILBERTO DE
CELIS ALBARRACIN e Impetrante RICARDO BALBINO COSTA AMARAL, é
impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 4a RAJ - CAMPINAS/DEECRIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2030925-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2030925-47.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS - DEECRIM UR4
IMPETRANTE: RICARDO BALBINO COSTA AMARAL
PACIENTE: GILBERTO DE CELIS ALBARRACIN
VOTO no 48.528
Habeas Corpus Execução Criminal.
Progressão de regime prisional Pedido de benefício
que ainda não foi apreciado pelo Juízo “a quo”

Competência do Juízo da Execução Criminal para
conhecê-lo Inteligência do art. 66, da LEP - Via do
“writ” inadequada, sob pena de supressão de um grau
de jurisdição Alegação não conhecida.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo advogado
RICARDO BALBINO COSTA AMARAL, em favor de GILBERTO DE CELIS
ALBARRACIN, alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal
por parte do Douto Juízo do DEECRIM UR4, da Comarca de Campinas. Objetiva
a concessão da progressão de regime, alegando, em síntese, excesso de prazo e
preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo (fls. 01/09).
Liminar indeferida (fl. 186), a autoridade impetrada prestou
informações (fls. 189/190).
A Douta Procuradoria opinou pelo não conhecimento da
ordem (fls. 193/196).
É o relatório.
A impetração não merece ser conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2030925-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É dos autos que o paciente cumpre pena privativa de
liberdade total de 07 anos, 11 meses e 22 dias de reclusão, com término de
cumprimento de pena previsto para 29/07/2023, por infração aos artigos 33,
“caput”, da Lei de Drogas e 306, do Código de Trânsito Brasileiro (fls. 110/111).
Ainda, de acordo com as informações prestadas, nos autos
de execução, foi determinada a retificação do cálculo de penas, de modo que
antes desta não pode haver a análise da pretensão de progressão de regime (fls.
189/190).
Assim, como ainda não foi apreciado o pedido pelo Juízo de
primeiro grau, não há como conhecê-lo nesta instância, sob pena de supressão
de um grau de jurisdição.
Portanto, nos termos do art. 66, da Lei de Execução Penal,
é o Juiz da Execução quem irá examinar o preenchimento dos requisitos para a
concessão do benefício de progressão de regime prisional.
Além disso, a pretensão de apressar o julgamento dele não
é possível por meio do writ, que é destinado para quem estiver sofrendo ou na
iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade ir e vir.
É como já julgou o Eminente Des. Debatin Cardoso, nos
autos de Habeas Corpus no 406.823-3/7, perante esta Egrégia 6a Câmara
Criminal:
“O que é mais inviável, ainda, é a pretensão de utilizar-se
do “Habeas Corpus”, como meio de acelerar a instrução criminal, como
pretende o impetrante. Como se fosse possível suprimir etapas para
conceder um benefício, ou pressionar julgamentos de primeira instância.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2030925-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Desta forma, como se vê, o writ não é mesmo a via
adequada para pleitear matéria relativa à execução de pena.
Ante o exposto, não se conhece da impetração.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator